Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE INFORMAR ACERCA DO NEGÓCIO PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/ recorrente em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré pagar ao autor o valor de R$7.699,16. Em suas razões recursais, sustenta o autor inexistência de falha na prestação do serviço na medida em que o autor foi devidamente informado acerca das condições do contrato.
2.Na origem narra o autor que entabulou contrato de compra e venda de veículo novo na empresa ré, no valor de R$111.500,00, com entrada de R$60.000,00 e financiamento do restante do valor. Sustenta que foi enganado, pois o valor liberado em favor da concessionária foi de R$56.169,60 e não de R$51.500,00 constante na proposta de compra, em que nela se incluía um desconto de R$7.990,00. Além disso, afirma que desse valor de R$56.169,60 ainda foram acrescidas despesas de financiamento do veículo( tarifa de cadastro, emolumentos e imposto incidente sobre a operação de crédito), totalizando o montante de R$59.199,16. Por sua vez, a empresa ré sustenta que o desconto de R$7.990,00 existe, considerando que o valor do veículo era de $ 119.490,00.
3.Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51258782). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51252786).
4. Cinge-se a controvérsia quanto à eventual responsabilidade da ré na prestação do serviço do contrato de compra e venda de veículo.
5. Não há controvérsia quanto ao valor negociado do veículo de R$110.500,00. De fato, consta dos autos proposta de compra com desconto de R$7.990,00 com bônus de emplacamento, tapete, friso lateral, parafuso antifurto, película, bandeja porta-mala e duas revisões de cortesia (ID 51258644). A despeito do alegado pelo recorrente de que o autor não compreendeu a extensão dos valores da compra e seus acessórios e de que a expressão “bônus” não se confunde com “cortesia”, não é plausível que a ré omita informação ao autor quanto aos itens e encargos acrescidos no contrato celebrado. Como consignado na sentença recorrida (ID 51258778): “Logo, observa-se que o documento de Id 160135661 mostra-se lacunoso, pois desprovido de informações relevantes, em especial, a cobrança dos itens classificados como “bônus”, expressão que, conforme regras de experiência comum (artigo 5o da LJE), pode ser definida como vantagem ou abatimento de preço concedido a título gratuito aos consumidores."
6. Oportuno mencionar que o dever de informar não é mero dever anexo, mas, sim, dever básico, essencial e intrínseco às relações de consumo. Ademais, para além de oferecer a informação, é preciso saber transmiti-la, porque mesmo a informação completa e verdadeira pode vir a apresentar deficiência na forma como é exteriorizada ou recebida pelo consumidor. Resta evidente que o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
7.Conforme destacado na sentença, não sendo a parte devidamente informada quanto ao contrato aderido, a reparação a danos materiais é medida que se impõe, mostrando-se abusiva a cobrança de valor superior ao pactuado, colocando a parte consumidora em desvantagem exagerada, em afronta as normas consumeristas (artigo 51, inciso IV do CDC).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.